Tribunal: TJDFT
Processo: 0726950-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0726950-19.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VAGNO BATISTA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PENSÃO MILITAR. ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. EXPRESSA RENÚNCIA. RECURSO DAS PARTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A parte autora e o Distrito Federal se insurgiram contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a se abster de promover os descontos na remuneração do autor, de 1,5% (um e meio por cento), a título de "Contribuição Militar Adicional" e para condenar o réu a restituir os valores descontados desde o requerimento administrativo (10.12.2021), mais as parcelas que venceram no curso do processo em quantia a ser apurada por meros cálculos aritméticos. 2. No Recurso Inominado do autor, ele requereu que a condenação seja retroativa aos últimos cinco anos porque a Polícia Militar do Distrito Federal tinha ciência de que ele não possuía dependentes aptos a usufruir da pensão militar. O Distrito Federal alegou que o recolhimento da contribuição da pensão militar adicional é compulsório. Afirmou, ainda, que o momento para renúncia ao direito da pensão militar adicional, com a alíquota de 1,5% (um e meio por cento), já precluiu, sendo obrigatório seu recolhimento pelos contribuintes que não formalizaram a renúncia em caráter irrevogável até 31 de agosto de 2002. Ambos requereram os provimentos dos recursos. Recursos regulares, próprios e tempestivos. Somente o autor apresentou Contrarrazões. 3. Nenhum dos recorrentes têm razão quanto aos seus pedidos. A sentença recorrida está em sintonia com o julgamento do Resp 1.183.535/RJ, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, decidindo que o prazo para renúncia expressa ao benefício previdenciário deve ser considerado como impróprio, uma vez que a manifestação pelo interessado a posteriori não implica em prejuízo ao erário, in verbis: "ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. PRAZO PARA RENÚNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31/08/2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.2510-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido. (STJ- REsp: 1183535/RJ 2010/0040935-6, Relator ministra Eliana Calmon, data de julgamento: 03/08/2010, T2, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/08/2010". (grifei). 4. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, conforme precedentes: (Acórdão 1608239, 07671726320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1606686, 07534099220218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão no 1328703, 07345202720208070016 - (0734520-27.2020.8.07.0016 - Res. 65 CNJ), Relator ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, Data do Julgamento: 05/04/2021). 5. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 6. A parte autora recolheu as custas. O Distrito Federal é isento delas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca. 7.Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1647415, 07269501920228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 3o, inciso, I, 5o, caput, inciso XXXVI, 37, caput, 40, 194, 195 e 201, todos da Carta Magna. No entanto, a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local e de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal